Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-85.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500140-85.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante GIOVANI
PINHEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
conservando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.390
Apelação Criminal no: 1500140-85.2019.8.26.0618
Comarca: Taubaté.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha.
Apelante: Giovani Pinheiro dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por GIOVANI PINHEIRO DOS
SANTOS contra a r. sentença publicada em 04 de abril de 2019, lançada a fls.
180/194 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 600 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 30 de
janeiro do mesmo ano.
Persegue o recorrente, em breve síntese, a absolvição por
insuficiência de provas, sustentando a inviabilidade da manutenção do édito
condenatório somente baseado nos depoimentos dos policiais, os quais devem ser
tomados com reservas, pois têm interesse em justificar suas ações, e porque
contrários à prova oral defensiva. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base
no mínimo legal, o reconhecimento do privilégio no máximo, a detração penal,
com a imposição de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena
privativa de liberdade por alternativas, além da interrupção da investigação da
testemunha Carlos pelo crime de falso testemunho (fls. 219/240).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Constam as contrarrazões (fls. 248/256) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
269/273).
É o relatório.
O apelo, com todo o respeito, não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise
dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
O apelante foi condenado porque reconhecido que na data indicada
na exordial possuía e guardava consigo, para fim de comércio, 1 porção pesando
997,97 gramas de “cocaína” em forma de “crack” sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
No caso, policiais militares em patrulhamento rotineiro se acercaram
do apelante em razão de atitude suspeita, guardando uma sacola plástica no porta-
malas do veículo Ford/Focus, placas FSI- 2923, pertencente ao genitor dele, e de
informações de populares no sentido de que “o filho do tapeceiro estava traficando
no bairro”. Em revista, verificaram que no interior da sacola estava a droga
mencionada, assim como a quantia de RS 2.350,00 em espécie na porta do lado do
passageiro. Informalmente indagado, ele confessou a prática delitiva.
Assim os depoimentos dos policiais militares Edmilson Eufrásio
Damasceno e Isaac Ângelo Amorim de Carvalho (mídia).
De início, deve-se ressaltar que não consta dos autos prova de algum
motivo para que os policiais condutores acusassem o apelante falsamente, inclusive
apresentando os entorpecentes à autoridade policial somente para lhe atribuir

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
graciosamente a autoria do crime. É certo que os relatos dos agentes são
plenamente válidos, não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à
prestação de testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e
se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Seria um enorme contrassenso, aliás, o Estado selecionar pessoas
para atuar na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus
testemunhos em juízo.
Daí que a versão exculpatória apresentada em juízo não convence
(mídia), ainda que tenha sido corroborada pelo testemunho de Carlos Augusto
Santos Oliveira (mídia), funcionário da tapeçaria do pai do recorrente, e presente
no momento da apreensão dos entorpecentes.
Ora, embora ambos tenham assegurados que as drogas foram
retiradas do automóvel Prisma preto de um cliente, o qual o recorrente não se
recordou o nome, e tenham inferido que a imputação se deu somente em razão de
ser o irmão dele traficante e estar foragido naquela ocasião, não há como
desmerecer os firmes e coesos depoimentos dos agentes públicos que, repisa-se,
sequer conheciam o apelante, e nenhum motivo teriam para incriminá-lo
falsamente. Ademais, não é crível que os policiais, agentes de segurança pública,
sabendo ser a droga pertencente a terceiro, optassem por acusar falsamente um
inocente, livrando o real criminoso de tão grave imputação.
A prova oral ainda é composta pelo depoimento da testemunha
Lenilson, (mídia), que não visualizou a apreensão das drogas, mas apenas
reproduziu os rumores.
Assim, a negativa superficial do recorrente não merece
credibilidade. E neste contexto, as circunstâncias fáticas da presente, em especial a
prisão em flagrante do apelante guardando relevante quantidade de droga, somada à

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
denúncia de populares, são elementos que demonstram inequivocadamente a
prática do comércio nefando por ele praticado.
Ademais, acerca da materialidade não se levantou nenhuma dúvida,
mormente em razão do auto de exibição e apreensão de fls. 22, do auto de
constatação preliminar de fls. , e do laudo pericial de fls. 24/25.
Outrossim, é cediço que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta
descrita no tipo penal a ele imputado, pois o ato de entregar, vender, guardar e ter
em depósito para entrega posterior a terceiros já caracteriza o crime em questão.
Destarte, mantém-se a condenação nos exatos termos fixados em
Primeiro Grau.
No tocante ao procedimento dosimétrico, igualmente, não há reparo
a ser feito.
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo, considerando-se a
natureza deletéria da droga encontrada, e também a expressiva quantidade, próxima
a um quilograma, estando plenamente justificado, portanto, o aumento, nos exatos
termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. Na sequência, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena não se modificou.
Deixou-se, no mais, na última etapa, de se aplicar o redutor do § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas, pois entendido que ele não se enquadra na figura do
pequeno traficante que a lei buscou privilegiar, em razão da grande quantidade de
drogas apreendida, a demonstrar que se dedica a atividades criminosas. Nesse
sentido já se posicionou o STJ: HC 370.160/RS, 5a Turma, rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 04.10.2016, DJe 11.10.2016.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No que toca ao regime prisional, o fechado é o único indicado para a
repreensão da conduta do recorrente, tudo em virtude do quantum de pena aplicado,
somado à natureza hedionda do delito, e da natureza nefasta da droga com ele
localizada (“crack”), nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal. Pelos mesmos
motivos, inviável a substituição da pena corporal por alternativas, visto que não
seria suficiente à reprovação.
Ainda a respeito do regime inicial para o cumprimento de pena, a
apreciação do período de detração entendido como aquele em que o indivíduo
permanece preso cautelarmente durante o curso do processo penal e que deve ser
computado na pena privativa de liberdade é, aos olhos desta Relatoria, de
competência do Juízo das Execuções Penais, e não do Magistrado sentenciante,
conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei no 7.210/84. Isto porque
não há nos autos elementos que permitam a análise do preenchimento dos
requisitos legais para colocá-los em regime menos gravoso, em especial os de
índole subjetiva.
Por fim, incabível o pleito para que seja obstada a investigação da
testemunha Carlos Augusto pelo crime de falso testemunho, uma vez que havendo
evidências de que faltou com a verdade em juízo, a conduta deve ser apurada em
autos próprios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, conservando-se a r.
sentença ataca por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO

Relator